Tribunal: TCU
Processo: 037.622/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Brasileiro de Turismo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2768/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Vania Bandeira Barros Mendes, ex-servidora do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), submetido a este Tribunal para apreciação e registro. Considerando que o Acórdão 10446/2023-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler) determinou, no item 1.7.2, a revisão de ofício do registro tácito do ato 557/2022, com a oitiva da interessada, em face da constatação de incorporação de "quintos" pelo exercício de função comissionada em período anterior à edição da Lei 8.181/1991, em desacordo com o entendimento deste Tribunal estabelecido no âmbito do Acórdão 929/2020-TCU-Plenário ; considerando que a interessada foi inativada em 13/11/2003, com proventos proporcionais, computados mais de 27 anos de tempo de atividade; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) não verificou irregularidade no fundamento cadastrado do ato e nos períodos de tempo averbados, que indicaram o direito à proporção de 75% dos proventos; considerando que a única irregularidade detectada se refere ao pagamento de "quintos" de funções exercidas pela ex-servidora anteriormente à transformação da Embratur - então empresa pública - em autarquia, promovida pela Lei 8.181/1991; considerando que, somente após a entrada em vigor da mencionada lei, os empregados da Embratur, até então celetistas, passaram a se submeter ao regime estatutário da Lei 8.112/1990; considerando o entendimento fixado pelo Acórdão 929/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler) no TC Processo 030.386/2018-7 - representação autuada para exame da situação jurídica dos servidores ativos e inativos admitidos nos quadros da Embratur anteriormente à edição da Lei 8.181/1991 -, no sentido de que o tempo de exercício de funções comissionadas no âmbito da Embratur anteriormente à edição da Lei 8.181/1991, quando a entidade detinha a natureza jurídica de empresa pública, não é compatível para fins de incorporação de "quintos" (art. 62 da Lei 8.112/1990) ou pagamento da vantagem "opção" (art. 193 da Lei 8.112/1990), consoante disposto no art. 8o da Lei 8.911/1994; considerando que aos argumentos apresentados pela interessada em sede de oitiva, referentes à decadência, à segurança jurídica, à boa-fé e ao fato de terem sido observados, na concessão do ato, os princípios que regem a Administração Pública não são suficientes para alterar o mérito da irregularidade no percebimento da parcela impugnada; considerando que existe presunção de boa-fé da interessada, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal quanto aos valores percebidos indevidamente até o momento; considerando que o ato ora em análise, submetido a este Tribunal em 31/5/2018, teve seu registro tácito em 31/5/2023, data esta a partir da qual se iniciou a contagem do prazo de cinco anos para a sua revisão de ofício, conforme disposições constantes do art. 54 da Lei 9.873/1999, c/c o art. 260, § 2o do Regimento Interno do TCU; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 260, §§ 1o e 2o, e 262 do Regimento Interno, em: a) revisar de ofício para considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Vania Bandeira Barros Mendes; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.622/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Vania Bandeira Barros Mendes (XXX.385.577-XX) 1.2. Unidade: Instituto Brasileiro de Turismo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Instituto Brasileiro de Turismo que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.